Tribunal: TJMT
Processo: 1027979-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027979-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEVERSON LUIZ - CPF: 719.259.611-68 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA PRESCRITA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA –

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial."
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

2. Na plataforma
“ACORDO CERTO”
, assim como na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

3. De mais a mais, o Apelante não comprovou qualquer abalo psíquico e/ou emocional por qualquer outro fato correlacionado à inclusão de seus débitos na plataforma
"ACORDO CERTO"
, assim como não comprovou qualquer outra restrição ou prejudicial de crédito, inclusive por redução de score.

4. A inclusão do débito junto ao cadastro da plataforma
"
ACORDO CERTO"
, não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEVERSON LUIZ
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/ Reparação por Danos Morais n. 1027979-59.2022.8.11.0003
, proposta em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos
contidos na exordial, condenando o Apelante
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspendendo a exigibilidade dada à gratuidade da justiça concedida nos autos.

Em suas razões a Apelante (id. 185561152) sustenta, em apertada síntese:
i)
a inexigibilidade do débito em razão da prescrição da dívida;
ii)
a ilegalidade da cobrança extrajudicial ou judicial de dívida prescrita;
iii)
a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, de acordo com a pacificação jurisprudencial no estado de São Paulo por meio do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do e. TJSP;
iv)
o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra, mormente no caso concreto em que a plataforma
ACORDO CERTO
pode ser acessada por qualquer um que se cadastre; v) a ocorrência de dano moral tendo em vista a redução do score pela inclusão de seu nome junto à plataforma
ACORDO CERTO
.

Nesse contexto, pleiteia pela reforma da r. sentença recorrida, com a consequente procedência da ação ante o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 185561153) alegando, preliminarmente, a carência da ação em razão da falta de interesse de processual, uma vez que
a parte apelante não sofreu nenhuma iniciativa voltada à cobrança judicial dos contratos prescritos nem fez prova mínima de dano
; e no mérito a inaplicabilidade do Enunciado n. 11 do TJ/SP ante:
i)
a ausência de efeito vinculante,
ii)
ausência de ilicitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita,
iii)
considerando a jurisprudência do e. STJ, e IRDR dos Tribunais de Justiça do RN, RS e SP,
iv)
considerado o reflexo econômico da medida,
v)
ausência de publicização, negativação ou dano ao score.

Quanto à alegação de que o débito estaria prescrito, a Apelada esclarece que o direito à cobrança judicial estaria prescrito, mas o débito em si não,
permanecem abertas as vias extrajudiciais para a cobrança do crédito
.

Em resumo, a Apelada pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023